Tribunal: TJDFT
Processo: 0746495-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0746495-94.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ESPÓLIO DE BIÁGIO SANTORO EMBARGADO: SOLANGE RODRIGUES FERREIRA, DAVID VIANA DA SILVA, INVASOR LOTE 21, CASA 21-A, INVASOR LOTE 21, CASA 21-B Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração interposto pelo Espólio de Biágio Santoro contra a decisão Id. 20908711, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por ausência dos requisitos autorizadores da medida pretendida. Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos de Declaração como Agravo Interno, tendo em vista que, nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Assim, em atenção ao disposto no art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do recurso Id. 21239784. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora